Tribunal: TJSP
Processo: 1016854-62.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, pressuposto para materializar a situação de superendividamento e, consequentemente, atrair a aplicação do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/21. Conjunto probatório que demonstra com segurança a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. Insurgência do autor contra sentença de improcedência. Ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, pressuposto para materializar a situação de superendividamento e, consequentemente, atrair a aplicação do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/21. Conjunto probatório que demonstra com segurança a inaplicabilidade do procedimento especial ao caso concreto. Impossibilidade de mitigação ou afastamento do limite do mínimo existencial. Descontos consignados regularmente averbados e dentro da margem legal. Sentença mantida.
Recurso desprovido.